Tribunal: CARF
Processo: 10830.003069/2002-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/12/2001
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão. Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em Manifestação de Inconformidade capazes de infirmar o Despacho Decisório que não homologou declaração de compensação, incabível a alegação de nulidade da decisão de primeira instância.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/12/2001
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). RETIFICAÇÃO POSTERIOR DE DADOS DA DCTF.
A retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e recolhido, não é condição prévia para a transmissão da DCOMP, mas não é ato que cria, por si mesmo, o direito de crédito do contribuinte.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/12/2001
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido a compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.
A retificação da declaração pelo contribuinte para reduzir tributo após a emissão do despacho decisório só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, baseada em documentação fiscal/contábil e acompanhada de informações da natureza do erro cometido que motivou a redução do valor devido.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.003069/2002-46 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.062 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
INAMORATA PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME. ( INAMORATA
COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA) Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/12/2001
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em
Manifestação de Inconformidade capazes de infirmar o Despacho Decisório
que não homologou declaração de compensação, incabível a alegação de
nulidade da decisão de primeira instância.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/12/2001
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR DE DADOS DA DCTF.
A retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e
recolhido, não é condição prévia para a transmissão da DCOMP, mas não é ato
que cria, por si mesmo, o direito de crédito do contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/12/2001
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido a compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do
julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do
Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003069/2002-46
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.062 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003069/2002-46

sua convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já
desempenhada pelo interessado.
A retificação da declaração pelo contribuinte para reduzir tributo após a
emissão do despacho decisório só é admissível mediante comprovação do erro
em que se funde, baseada em documentação fiscal/contábil e acompanhada de
informações da natureza do erro cometido que motivou a redução do valor
devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado) e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Refere-se o presente processo a declaração de compensação relativa a pagamento
a maior ou indevido, a título de Contribuição para o PIS/PASEP supostamente recolhida
indevidamente, a qual não foi homologado pela unidade jurisdicionante.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso (destaques nossos):
“Trata este processo de pedido de restituição, apresentado em 26 de março de 2002,
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, relativo aos períodos de apuração
de 31 de maio a 31 de dezembro de 2002, no montante de R$ 5.246,76, com pedidos
de compensação e DCOMP juntados as fls. 37, 59 e 93/99. Os processos que
controlavam o pedido e as DCOMP foram anexados ao presente processo.
Consta como motivo do pedido "restituição por recolhimento indevido''' e no campo
"outras informações" constou: "amparado pela lei 10.147/00".
Anexo ao pedido, juntou os comprovantes de pagamento (DARF), relativos aos
períodos referidos.
A autoridade fiscal indeferiu o pedido (fls. 116/118), não homologando as
compensações, sob os seguintes fundamentos:
Em consulta ao sistema Sief-Fiscel verificamos que os pagamentos
apresentados pelo interessado como indevidos estão alocados aos débitos
declarados em DCTF, não havendo pagamentos disponíveis, fl. 108 e 109..
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.062 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003069/2002-46

Cientificada da decisão em 27 de julho de 2007, (fl. 135), juntamente com as
respectivas cobranças, o contribuinte manifestou seu inconformismo com o despacho
decisório em 23/08/2007 (fls. 136/152) alegando, em síntese e fundamentalmente, que:
1 - A peticionaria, empresa franqueada do grupo Boticário, no ano de 2001 teve
a sua forma de tributação modificada, ou seja, os tributos relativos a PIS e
COFINS passaram a ser retidos pela franqueadora, desobrigando a recorrente
do pagamento deste tributos, tudo com base na Lei 10.147/2000 (tributação
monofásica).
Todavia, por equívoco, a recorrente, mesmo após a edição da Lei supra citada,
continuou a recolher os tributos referentes a PIS e COFINS e declara estes
tributos nas DCTFs.
[...]
Os pagamentos em duplicidade são patentes, posto que a partir do ano de 2000,
com base na Lei 10.147/2000, a franqueadora passou a reter os valores
relativos a PIS e COFINS, e para comprovar este fato, se houver necessidade,
requer a expedição de ofício à franqueadora para que informe os valores
retidos no ano de 2001.
Todavia, somente por dever de oficio e cautela profissional, como é claro o
pagamento em duplicidade, porque a recorrente não estava obrigada a pagar
PIS e COFINS no ano de 2001, em razão da Lei 10.147/2000, requer a Vossa
Senhoria que seja reconhecido o crédito da recorrente, para posterior
compensação com outros tributos”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas - SP
(DRJ/Campinas), por meio do Acórdão no 05-20.016 – 5a Turma da DRJ/CPS (doc. fls. 164 a
176)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/05/2001 a 31/12/2001
RESTITUIÇÃO.
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO
-
FUNDAMENTAÇÃO E PROVAS
A alegação do contribuinte acerca de direito de crédito contra a Fazenda Nacional
deverá ser devidamente fundamentada e acompanhada dos elementos que comprovem o
recolhimento indevido ou a maior que o devido de tributo ou contribuição administrado
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. A restituição de indébito tributário está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez dos valores pleiteados.
JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Cabe ao sujeito passivo anexar à impugnação as provas documentais referentes aos fatos
e às razões de mérito alegadas por ele.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 31/05/2001 a 31/12/2001
RESTITUIÇÃO.
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO
-
FUNDAMENTAÇÃO E PROVAS
A alegação do contribuinte acerca de direito de crédito contra a Fazenda Nacional
deverá ser devidamente fundamentada e acompanhada dos elementos que comprovem o
recolhimento indevido ou a maior que o devido de tributo ou contribuição administrado

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.062 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003069/2002-46

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. A restituição de indébito tributário está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez dos valores pleiteados.
JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Cabe ao sujeito passivo anexar à impugnação as provas documentais referentes aos fatos
e às razões de mérito alegadas por ele.
Solicitação Indeferida”
A recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em 15/12/2007, pelo
recebimento do Comunicado SEORT/DRF/CPS no 1930/2007, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Campinas-SP, conforme se observa no Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 178).
Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 03/01/2008 interpôs o
tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 179 a 186), como se atesta a partir do
carimbo aposto pela unidade preparadora à primeira folha da peça recursal. No documento,
alega, em síntese, que:
i.
pleiteou a expedição de ofício à franqueadora do grupo Boticário para que
esta informasse os valores retidos a título de PIS E COFIS no ano de 2001,
mas o pedido foi indeferido pela DRJ/Campinas, “cerceando, sem dúvida,
o direito da recorrente”, de forma que deve ser anulada a decisão de
primeira instância;
ii.
a empresa é franqueada do grupo Boticário e no ano de 2001 teve a sua
forma de tributação modificada relativamente ao PIS/COFINS, os quais
“passaram a ser retidos pela franqueadora, desobrigando a recorrente do
pagamento destes tributos, tudo com base na Lei 10.147/2000 (tributação
monofásica)”, mas, por equívoco, “mesmo após a edição da Lei supra
citada, continuou a recolher os tributos referente a PIS e COFINS e
declarando estes impostos nas DCTFs”; e
iii.
os pagamentos em duplicidade seriam patentes e, “para comprovar este
fato, requereu-se a expedição de ofício à franqueadora para que informe
os valores retidos no ano de 2001, o que foi negado de forma indevida
pela 5a Turma de Julgamentos”.
Nesses termos, requer o provimento do recurso “para que, após a análise dos
documentos juntados, expedição de ofício à empresa franqueadora, solicitando informações
sobre a retenção dos tributos que foram pagos em duplicidade, seja deferida a compensação
formulada. Todavia, somente por dever de ofício e cautela profissional, como é claro o
pagamento em duplicidade, porque a recorrente não estava obrigada a pagar PIS E COFINS no
ano de 2001, em razão da Lei 10.147/2000, requer a Vossas Senhorias que seja reconhecido o
crédito da recorrente, para posterior compensação com outros tributos”.
Submetida a questão à apreciação deste Conselho, a Turma julgadora,
considerando que, “embora seja do contribuinte o ônus de exibir os documentos capazes de
comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que não foi feito”, e que, por outro lado,
“incumbia ao Fisco também solicitar a exibição dos documentos que precisava para tal mister
(o que, data venia, também não foi feito)”, entendeu “razoável a pretensão do recorrente quanto
à Diligência perseguida, não para a Franqueadora (indústria O Boticário), mas para a própria
recorrente, especificamente para que seja compelida a exibir a relação do seu faturamento no
período objeto da demanda (31/05/2001 a 31/12/2001), com as respectivas NCMs de que trata o
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.062 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003069/2002-46

art. 1o da Lei 10.147/2000, pois já estão nos autos as guias de recolhimento do produto em sua
integralidade”. Converteu-se assim o julgamento em diligência à unidade jurisdicionante.
Encaminhado o feito, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas - SP
(DRF/Campinas) cumpriu a demanda e intimou a recorrente a apresentar os documentos e
informações requeridas pelo colegiado a quo, expedindo o Termo de Intimação Fiscal no
854/2019 (doc. fls. 196). O documento foi regularmente recebido pela empresa em 30/12/2019
(Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 200)).
Contudo, expirado o prazo fornecido pelo Fisco para apresentação dos
documentos e informações requeridos sem qualquer manifestação da empresa, o processo
administrativo foi devolvido a este Conselho para julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Há arguição preliminar de nulidade do Acórdão recorrido.
Preliminar de nulidade
A recorrente defende inicialmente a nulidade do Acórdão da DRJ/Curitiba, por
cerceamento do direito de defesa.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.062 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003069/2002-46

considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua
invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
Sob essa ótica, inicialmente não vejo qualquer vício ou mácula que possa
invalidar o Despacho Decisório de fls. 124 a 126, que indeferiu o pedido de restituição e não
homologou as compensações a ele vinculadas.
O Despacho Decisório foi emitido pela autoridade competente para reconhecer o
crédito, à vista das informações extraídas das declarações preenchidas pelo próprio recorrente, e
consignou de forma clara e objetiva os motivos pelos quais não homologou a compensação
declarada. Não existe assim qualquer indício que denote vício irremediável.
Também não vejo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa. Ao
contrário, a recorrente vem exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificada do que motivou a
não homologação e teve ao longo do presente litígio diversas oportunidades de trazer aos autos
os documentos e informações que entende capazes de reverter a decisão administrativa. Não
restou provada, a meu ver, qualquer violação às determinações contidas no Decreto no 70.235/72.
Não há ainda qualquer cerceamento por parte do colegiado de primeira instância,
pois a decisão de piso apontou de maneira clara e precisa todos os elementos que levaram a
unidade jurisdicionante a concluir pela inexistência do crédito à vista da constatação de sua
utilização para quitação de débitos declarados. Vejo que está bem fundamentado o Acórdão
recorrido, ao concluir pela inexistência de liquidez e certeza do crédito.
A recorrente defende a nulidade da decisão de primeira instância alegando que a
autoridade julgadora não teria solicitado diligências para comprovar as alegações de pagamento
em duplicidade existentes no processo, tendo sido proferida decisão com preterição do direito de
defesa.
A solicitação de perícia ou diligência é feita com vistas à obtenção de informações
necessárias ao deslinde do feito ou à obtenção de esclarecimentos sobre elementos constantes
dos autos e cabe à autoridade julgadora avaliar sua pertinência para a solução da lide. Ao revés,
desnecessária sua realização se o julgador se convencer de que o constante dos autos se apresenta
como necessário e suficiente ao deslinde da controvérsia posta a seu julgar.
Foi o que ocorreu. Entendeu o colegiado de primeira instância que não teria a
impugnante comprovado a existência do alegado pagamento indevido ou a maior. Não implica
cerceamento do direito de defesa o indeferimento de solicitação de perícia ou diligência em
análise de pedidos dessa natureza.
Como já destacado, o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo
373 do CPC). Não tendo sido produzidas nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, não cabe à autoridade suprir a deficiência probatória deixada por ele. Não cabe, a meu
ver, a simples alegação de busca da verdade material para que se almeje suprir deficiência
probatória em requerimento de reconhecimento de direito creditório. Nesse sentido, peço licença
para agregar aos meus os argumentos tomados do voto condutor do Acórdão no 3401-003.096,
de relaria do i. Conselheiro Rosaldo Trevisan:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal - Período de apuração: 31/07/2009 a
30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material
é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação
da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.062 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003069/2002-46

PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/201443. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096)
Improcedentes, portanto, qualquer arguição de nulidade.

Análise do mérito

A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pelo
indeferimento de pedido de restituição de PIS/PASEP em montante de R$ 5.728,89, os quais a
empresa pretendia utilizar como crédito para compensar débitos de IRPJ e CSLL por meio de
Pedidos de Compensação. Teria dado ensejo ao indébito, segundo a recorrente, o pagamento em
duplicidade da Contribuição juntamente com a empresa franqueadora, a qual também teria
recolhido o tributo em tributação monofásica por força da Lei no 10.147/2000 (arts. 1o e 2o)2.
Em tratamento manual, a autoridade competente para o reconhecimento do crédito
indeferiu os pedidos formulados, em virtude de ter constatado que os pagamentos apresentados
pelo interessado estariam alocados a débitos declarados em DCTF (fls. 125 e ss. – destaques
nossos):
“O pedido de compensação aqui apresentado será tratado como declaração de
compensação, por força do § 4° do artigo 74 da Lei n.° 9.430/96, com a redação dada
pelo artigo 49 da Lei n.° 10.637/2002.
No ano calendário de 2001 o interessado apurou débitos de PIS e COFINS a pagar,
conforme declarado em suas DCTF Originais/Ativas, vide fl. 80 a 92.
Em consulta ao sistema Sief-Fiscel e Sinal08 verificamos que todos os pagamentos
apresentados pelo interessado como indevidos estão alocados aos débitos
declarados em DCTF, não havendo pagamentos disponíveis, fl. 76 a 79”.
Como relatado, a recorrente tem defendido que o pagamento em duplicidade seria
evidente e, em diversas ocasiões, pugnou pela expedição de ofício à franqueadora para que esta
informasse os valores da Contribuição retidos no período de apuração em tela.

2 Lei no 10.147, de 2000
“Art. 1° A contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, devidas pelas pessoas jurídicas
que procedam à industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 3003, 3004, 3303 a 3307,
e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00, todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados -TIPI, aprovada pelo Decreto n° 2.092, de 10 de dezembro de 1996, serão calculadas,
respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:
I — dois inteiros e dois décimos por cento e dez inteiros e três décimos por cento, incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda dos produtos referidos no caput;
Art. 2° São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita
bruta decorrente da venda dos produtos tributados na forma do inciso I do art. 1°, pelas pessoas jurídicas não
enquadradas na condição de industrial ou de importador.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -Simples
(...)”
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.062 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003069/2002-46

Cabe destacar ainda que o que fundamentou a autoridade julgadora de primeira
instância a manter o indeferimento do pedido formulado não foi a ausência de recolhimento do
tributo, mas a comprovação de que este seria indevido. Para os julgadores, a contribuinte apenas
teria comprovado nos autos ter efetuado os recolhimentos indicados, sem comprovar que este
seria indevido ou maior que o devido (fls. 167 e ss. – destaques nossos):
“Nesse aspecto, cabe ressaltar que a comprovação de indébito é atribuição da
peticionária, cabendo à autoridade administrativa, por sua vez, examinar a
liquidez e certeza de que teriam sido repassadas aos cofres públicos importâncias
superiores àquelas devidas pela contribuinte de acordo com a legislação pertinente,
autorizando, após confirmação de sua regularidade, a restituição ou compensação do
crédito conforme vontade expressa da contribuinte.
Segundo os dispositivos que regulamentam a restituição/compensação, a peticionária,
além de juntar os comprovantes de pagamento de tributo a maior que o devido,
deve necessariamente demonstrar a apuração do indébito apontando a base de
cálculo efetiva e o valor do tributo efetivamente devido. Melhor dizendo, no
processo a contribuinte apenas comprovou ter efetuado os recolhimentos
indicados, mas não que haveria recolhimento indevido ou maior que o devido.
Nesse sentido, há que se consignar que não foram trazidos à colação quaisquer
documentos comprobatórios, que seriam, no mínimo, os registros contábeis e
fiscais das operações realizadas, de forma a evidenciar que o faturamento que
ensejou os recolhimentos das contribuições foi gerado pela saída de produtos que
entraram no estabelecimento já sob o regime de tributação monofásica”.
Mesmo após a ciência dos termos do Acórdão recorrido, a recorrente limitou-se a
repetir em seu Recurso Voluntário as alegações de que haveria pagamento em duplicidade da
Contribuição e defende a nulidade da decisão de piso por cerceamento do direito de defesa, em
razão da recusa daquela autoridade julgadora em oficiar a franqueadora. Nada juntou aos autos
relativamente aos registros contábeis e fiscais das operações realizadas que poderiam dar suporte
à comprovação do direito que alega ter, como salientara a decisão de piso.
Ora, em pedidos desta natureza, é do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza
e liquidez do crédito pretendido a compensar. De outra feita, pelo princípio da verdade material,
é papel do julgador, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito
passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua convicção, mas de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.
Foi o que ocorreu no presente processo. Os elementos e informações trazidos com o
Recurso Voluntário foram apreciados e, à luz da possibilidade de existência de direito ao crédito,
o julgamento foi convertido em diligência à unidade jurisdicionante da contribuinte, a qual,
desde o início do litígio, não foi capaz de trazer aos autos em todas as oportunidades a
comprovação a que lhe incumbia fazer.
Ou seja, novamente oportunizada a fazer prova do recolhimento indevido do
PIS/PASEP pela Resolução do CARF, e tendo sido regularmente intimada a fazê-lo pela unidade
jurisdicionante, quedou-se inerte, como relatado.
À vista de todo o exposto, em meu sentir, não se desincumbiu a recorrente de seu
dever de trazer os necessários elementos de prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento
indevido ou a maior. Nesses termos, entendo que não há elementos que me permitam decidir
pela reforma do Acórdão recorrido.
Conclusões
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.062 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003069/2002-46

Diante do exposto, VOTO no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital